Tribunal: TJMT
Processo: 1005460-41.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005460-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), AERITON VAGNER CASTRO DOS SANTOS - CPF: 156.354.491-15 (AGRAVADO), JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (ADVOGADO), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), Aériton Wagner Castro dos Santos (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 - PEDIDO DE RESSARCIMENTO – POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO

As punições dos agentes públicos, nestes abrangidos o servidor público e o particular, por cometimento de ato de improbidade administrativa estão sujeitas à prescrição quinquenal (art. 23 da Lei nº. 8.429/92), contado o prazo individualmente, de acordo com as condições de cada réu.

Diferentemente, a ação de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário é imprescritível (art. 37, § 5º, da Constituição).

Deste modo, a aplicação das sanções previstas no art. 12 e incisos da Lei 8.429/92 se submetem ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, exceto a reparação do dano ao erário, em razão da imprescritibilidade da pretensão ressarcitória.

Recurso do Ministério Público provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública de reparação de dano causado ao erário público proposta contra
Aériton Wagner Castro dos Santos
, determinou o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, a contar do transcurso do prazo de um ano de suspensão da execução.

O Agravante narra que, com o auxílio do Centro de Apoio Operacional – CAOP/MP, realizou diligências visando localizar imóveis ou móveis pertencentes ao executado, porém, sem sucesso, já que não foram encontrados bens em nome do devedor, sendo certo que não foram encontradas informações no Sistema de Controle Agropecuário do INDEA, em consequência, requereu a suspensão da execução pelo prazo de um ano.

Alega que, embora deferida a sua pretensão, determinou-se o início do prazo de prescrição intercorrente, a contar do transcurso do prazo de suspensão da execução. Todavia, não é possível a declaração de prescrição intercorrente em ação de improbidade administrativa, ante a inexistência de previsão legal. Também, porque o ressarcimento de dano ao erário é imprescritível.

Afiança que a fluência do prazo de prescrição intercorrente incide tão somente naqueles períodos em que o feito esteja paralisado por inércia do exequente, o que, no presente caso, não ocorreu, posto que o Ministério Público empreendeu várias diligências na tentativa de localizar bens passíveis de penhora, de modo que, não tendo encontrado bens em nome do agravado, outra alternativa não lhe restou, senão requerer a suspensão do feito, na forma do art. 921, inc. III, do CPC.

Sem pedido de efeito suspensivo, recebida a peça, determinou-se o processamento do recurso (ID 2245979)

A certidão de ID 2567456, atesta que decorreu o prazo legal em 26/06/2018, sem que o agravado apresentasse contrarrazões, nos termos do artigo 1019, II, do CPC.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 1232312).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020